Tribunal: TJSP
Processo: 2222946-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais. Operações não reconhecidas. Alegação de fraude. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da exigibilidade das operações impugnadas, sob pena de multa por ato de descumprimento. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Alegação de que as transações não foram efetuadas ou autorizadas pelo autor e que foi vítima de

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais. Operações não reconhecidas. Alegação de fraude. Tutela antecipada deferida para determinar a suspensão da exigibilidade das operações impugnadas, sob pena de multa por ato de descumprimento. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Alegação de que as transações não foram efetuadas ou autorizadas pelo autor e que foi vítima de fraude. Golpe do motoboy. Documentos que conferem verossimilhança às alegações. Boletim de ocorrência. Manutenção dos lançamentos que pode trazer prejuízos à subsistência do autor. Presença do 'periculum in mora'. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Medida que não representa prejuízo à instituição financeira. Imposição de 'astreintes' em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial por parte da instituição financeira. Multa fixada com razoabilidade e periodicidade adequada. Precedente do STJ. Doutrina. Decisão mantida. Recurso desprovido.